Tribunal: TJBA
Processo: 0000240-34.2020.8.05.0208
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000240-34.2020.8.05.0208 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JEIEL BARROS RODRIGUES Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como LUIZ EDUARDO DE SOUZA BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO FUSTIGADO. EMBARGANTE QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PRONÚNCIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES INSERTOS NO ART. 121, §2º, inciso II, IV, VI, §7º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, seguindo o conexo delito do art. 155, caput, todos do Código Penal. OMISSÃO POR FALTA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES SUSCITADAS. SUPOSTA CONTRADIÇÃO NO QUE TOCA À ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DO AGENTE. INOCORRÊNCIA. OBJETIVO DE REANÁLISE EXAUSTIVA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE NÃO SE REVELAM VIÁVEIS EM SEDE ACLARATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por JEIEL BARROS RODRIGUES, em face de Acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, cujos termos negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito (ID. 104830164). 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Narra a peça acusatória (ID. 98589007), in verbis, que “[...] no dia 8 de abril de 2020, aproximadamente às 21h40, no Autoposto Performance, localizado na BR 235, KM 01, nessa cidade e comarca, o denunciado JEIEL BARROS RODRIGUES, agindo com animus necandi, de forma consciente e voluntária, no contexto doméstico e familiar, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas, assim como tentou, utilizando-se de uma chave de fenda, com golpes, matar sua ex-companheira, DEUZENI HONÓRIO DOS SANTOS, não o consumando por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta, ainda, por ocasião dos fatos, que o acusado subtraiu para si coisa alheia móvel, qual seja, o capacete pertencente a vítima. Segundo restou apurado, a vítima Deuzeni estava no referido posto de gasolina, na companhia de José Eduardo Oliveira Nascimento, momento em que o acusado chegou jogando o veículo que conduzia contra a motocicleta da vítima. Nesse momento, a vítima pulou da motocicleta, quando o acusado veio em sua direção com uma chave de fenda e passou a danificar a motocicleta que se encontrava no solo, afirmando, a todo tempo, que ceifaria a vida de Deuzeni. Ato contínuo, Deuzeni tentou correr, mas foi alcançada logo em seguida, quando Jeiel a puxou pelo cabelo, derrubou ao solo e, com as pernas em cima da vítima, tentou enforca-la. Nesse instante, o acusado passou a golpear a vítima com a referida chave de fenda no braço e cotovelo. Ocorre que a atual companheira do acusado conseguiu sair do veículo em que estava e tentou intervir, tomando a chave de fenda das mãos de Jeiel e socorrendo Deuzeni. Nesse ínterim, João Sabino, frentista do posto, também se aproximou, auxiliando a vítima. Somente após a intervenção de Lucineide, companheira do acusado, e do frentista do posto, foi que o denunciado cessou os golpes e empreendeu fuga do local. O acusado arremessou, ainda, o celular da vítima por diversas vezes no chão, de modo que destruiu o aparelho, bem como, antes de sair do local, furtou capacete de Deuzeni, levando-o consigo. Conforme relatos da vítima, em julho de 2019, teve uma medida protetiva deferida diante dos episódios de violência doméstica, já que o acusado é uma pessoa extremamente agressiva, bem como frequentemente a ameaçava de morte por não aceitar o fim do relacionamento, conforme teor da decisão constante dos autos de deferimento das medidas protetivas. Desse modo, ao se aproximar da vítima, o ora denunciado descumpriu tal decisão judicial. Conforme se apurou, a tentativa de homicídio se deu contra mulher por razões da condição de sexo feminino, tendo em vista que o crime foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar, quando o acusado, motivado por ciúmes e por não aceitar o fim do relacionamento, tentou contra a sua vida. Os documentos juntados comprovam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, notadamente o Laudo de Lesão Corporal positivo (fls. 09 a 20) e as declarações prestadas pela vítima, conforme fl. 06 a 08. A conduta narrada é prevista como infração penal na legislação brasileira, tipificada no art. 121,8 2º, VL c/c art. 14, inciso IL, ambos do Código Penal, e art. 24-A da Lei nº 11.340/06, nos termos dos arts. 5º e 7º da Lei 11.340/06, bem como no art. 155 do Código Penal.” 3. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE. Inconformado com o Acórdão que lhe foi desfavorável, o recorrente, JEIEL BARROS RODRIGUES, opôs os presentes Embargos Declaratórios (ID.104993632), alegando, em síntese, omissão do julgado, dado que “O Relator afirmou que os depoimentos colhidos no inquérito e em juízo recomendariam a pronúncia, mas silenciou sobre o fato de que a prova central do suposto animus necandi — o depoimento do frentista João Sabino dos Santos — jamais foi ratificada judicialmente.”. Ademais, alega contradição do acórdão, na medida em que “O acórdão reconhece a materialidade baseada no Laudo de Exame de Lesões Corporais , mas ignora a resposta negativa dos peritos quanto ao perigo de vida.” 4. PARECER MINISTERIAL. Em âmbito opinativo (ID. 105316957), o Órgão Ministerial emitiu judicioso Parecer pugnando pela rejeição dos Embargos. Na valiosa peça subscrita pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima, o Parquet assevera que “não subsistem os supostos vícios apontados, sem nenhum fundamento, no r. Acórdão, evidenciando que o embargante busca, por meio dos Aclaratórios, a rediscussão de matéria profundamente analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito.”, não se verificando qualquer omissão na decisão fustigada. 5. FUNDAMENTOS PARA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Sabe-se que o cabimento do Recurso de Embargos de Declaração revela-se vinculado às hipóteses previstas pelo art. 619 do Código de Processo Penal. Sendo assim, para o acolhimento dos Aclaratórios é necessário que haja no pronunciamento judicial combatido ao menos um dos vícios de motivação elencados pela legislação. Forçoso ressaltar que o legislador não impôs ao julgador a obrigação de rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes. O que se exige, nessa seara, é que o Magistrado enfrente os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de infirmar a conclusão adotada — hipótese estritamente observada na situação em comento. In casu, alega a defesa que este juízo se omitiu, no que pertine à análise da prova judicializada, tendo em vista que a decisão de pronúncia restou amparada em prova exclusivamente inquisitorial, bem como incorreu em contradição, por não levar em conta que “a prova técnica judicializada atesta que as lesões foram superficiais e o meio empregado não gerou risco letal.” Pois bem. Vislumbra-se do acórdão, ora combatido, que os pontos necessários para embasar a convicção exposta por esta Corte, dentro dos limites legais, foram suficientemente exposados. A decisão colegiada impugnada justificou, de modo idôneo, que a prova da materialidade e autoria estavam evidenciadas, além de restar devidamente fundamentado o justo convencimento do julgador de origem no que pertine ao animus necandi do réu. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000240-34.2020.8.05.0208, em que figura como Embargante, JEIEL BARROS RODRIGUES, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Salvador/BA, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC17